Tribunal: TJMT
Processo: 1011297-67.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011297-67.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes, Licenças, Sanitárias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO), EVANIA DE OLIVEIRA REZENDE - CPF: 858.207.331-34 (ADVOGADO), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - ALTA FLORESTA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL

–
A
ÇÃO CIVIL PÚBLICA

–
OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

–

OPERANDO SEM LICENÇA SANITÁRIA E ADMINISTRATIVA

–
A
STREINTES
–
FAZENDA PÚBLICA
–

P
OSSIBI
LIDADE –
RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1
–
É de entendimento pacíf
ico no Superior Tribunal de Justiça que é possível ao juiz,

ex

officio

ou por requerimento da parte, a fixação de multa diária cominatória (astreintes) contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer (
STJ
,
AgRg
no REsp 690.483/SC - Rel. Min. José Delgado – DJ de 06.06.2005).

2
–
Através da cópia integral do inquérito civil n. 001687-011/2019 (ids. 135319865, 135319866, 135319867, 135319868, 135319869 e 137206368), é inerente a constatação de que foram realizadas tratativas administrativas por parte
do
órgão ministerial para regularização licenças sanitárias e demais licenças administrativas necessárias ao funcionamento regular das Unidades Básicas de Saúde localizadas no Município, porém, sem efetividade pelo ente requerido, ora Apelado – que, embora alegue o contrário, está ciente e notificado da urgência da demanda há, pelo menos, 05 (cinco) anos.

3
–
P
or estar evidenciada,
in
casu
,
a injurídica omissão administrativa em dar cumprimento às exigências do Ministério da Saúde e às normas técnicas sanitárias, cuja observância é condição para funcionamento de todo estabelecimento no território municipal, convenço-me de que justificada a excepcional intervenção do Poder Judiciário, no sentido de se compelir o ente a adotar as providências necessárias para regularização de suas Unidades Básicas de Saúde.

4 – Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Alta Floresta contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara de Alta Floresta, que, nos autos da ação civil pública no 1009285-93.2023.8.11.0007, deferiu a tutela de urgência pretendida, nos seguintes termos:

“Pelo exposto, com fulcro nos
arts
. 11 e 12 Lei n. 7.347/85, e preenchidos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela de urgência requerida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, inaudita altera
pars
, para determinar que o MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA – MT , no prazo de 90 (noventa) dias, providencie as licenças sanitárias e demais licenças administrativas necessárias ao funcionamento regular das Unidades Básicas de Saúde localizadas no Município, sob pena de incidência de multa diária de R$ 1.000,00 (art. 11, Lei 7.347/1985)”.

Em suas razões, o agravante alega que o prazo fixado pelo Juízo é extremamente curto, em razão da necessidade de reformas em alguns dos prédios, o que configura afronta ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o da separação dos poderes.

Aduz que permitir a fixação de prazo, bem como penalidade em caso de descumprimento da medida causará ainda mais danos ao Município, prejudicando o fim pretendido que a regularização das UBS, com a prestação de serviço de saúde de qualidade, o que envolve também atender a população em um ambiente adequado.

Nesses termos, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a
decisão recorrida
em relação ao prazo fixado para cumprimento da decisão; bem como para que seja afastada a multa diária aplicada.

Indeferido o efeito suspensivo (Id. 212234154).

O
Apelado

apresentou contrarrazões,
pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.
223605668
). Sem preliminares arguidas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou p
elo
des
provimento do recurso manejado
(Id.
229394670
)
.

Certidão de isenção de preparo recursal, nos termos do
art. 1007, §1o, do Código de Processo Civil e art. 73, §1o, do Regimento Interno
deste Tribunal
de Justiça
(Id.

212021674)
.

É o relatório.

Des
embargador

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Conforme relatado
, t
rata-se
de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Alta Floresta contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara de Alta Floresta, que, nos autos da ação civil pública no 1009285-93.2023.8.11.0007, deferiu a tutela de urgência pretendida, nos seguintes termos:

“Pelo exposto, com fulcro nos
arts
. 11 e 12 Lei n. 7.347/85, e preenchidos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela de urgência requerida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, inaudita altera
pars
, para determinar que o MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA – MT , no prazo de 90 (noventa) dias, providencie as licenças sanitárias e demais licenças administrativas necessárias ao funcionamento regular das Unidades Básicas de Saúde localizadas no Município, sob pena de incidência de multa diária de R$ 1.000,00 (art. 11, Lei 7.347/1985)”.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso

não
merece
provimento
,
como passo a pontuar.

Trata-se, em origem, de
a
ção civil pública de obrigação de fazer proposta pelo Ministério Público do Estado em face do Município de
Alta Floresta, objetivando que o Réu seja compelido a adotar todas as medidas necessárias e providenciar os alvarás sanitários (licenças sanitárias) e demais licenças administrativas

referente
s
a todas as unidades públicas de saúde localizadas no município, sob pena de multa diária.

Em contexto, verifica-se do Inquérito Civil registrado no SIMP sob o no 000186-011/2022, que: a) as unidades básicas de saúde do município estão funcionando irregularmente; b) a população que é atendida pelas unidades de saúde do município corre graves riscos pela falta de documentação e estrutura adequada.

De acordo com os autos de origem, o ente municipal apresentou cronograma de execução dos projetos arquitetônicos a serem protocolados na Vigilância Sanitária, o qual não foi cumprido. As propostas de acordo entre as partes também não foram aceitas pelo requerido, o que ensejou a presente ação.

Em consonância à cópia integral do inquérito civil n. 001687-011/2019 (Proc. No 1009285-93.2023.8.11.0007), constata-se que o órgão ministerial buscou medidas administrativas para regularização da situação debatida desde o ano de 2019, porém, sem sucesso por inércia do Agravante.

A tutela de urgência foi parcialmente deferida
em
11.03.2024
(Id.
142720245
),
para
“determinar ao Município de Alta Floresta que, no prazo de 90 (noventa) dias, providencie as licenças sanitárias e demais licenças administrativas necessárias ao funcionamento regular das Unidades Básicas de Saúde localizadas no Município, sob pena de incidência de multa diária de R$ 1.000,00 (art. 11, Lei 7.347/1985)”.

Da leitura das r
azões recursais, a Apelante insurge-se em relação à multa
(astreintes)
fixada
em caso de descumprimento das obrigações de fazer impostas
; bem como em relação ao prazo estipulado para o cumprimento da determinação.

Pois bem.

Na hipótese,
conforme apontado pelo Juízo
a quo
, através da cópia integral do inquérito civil n. 001687-011/2019 (ids. 135319865, 135319866, 135319867, 135319868, 135319869 e 137206368), é inerente a constatação de que foram realizadas tratativas
administrativas por parte
órgão ministerial
para
regularização licenças sanitárias e demais licenças administrativas necessárias ao funcionamento regular das Unidades Básicas de Saúde localizadas no Município
,
porém, sem efetividade pelo ente requerido
, ora Apelado – que, embora alegue o contrário, está ciente e notificado da urgência da demanda há, pelo menos, 05 (cinco) anos.

Sabe-se da indispensabilidade do alvará sanitário para funcionamento das unidades de saúde, conforme preceitua o Código Sanitário Estadual (Lei n. 7.110/99
)
:

Art. 14. Os estabelecimentos de assistência à saúde a que se refere o Art. 12, e os estabelecimentos de interesse de saúde a que se referem os incisos I a V do Art. 13 terão alvará de licença de funcionamento expedido pela autoridade sanitária competente, com validade de 01 (um) ano, renovável por períodos iguais e sucessivos, sendo requerido até 31 de março de cada ano.

§ 1o Entende-se por Alvará de Licença de Funcionamento o documento expedido por meio de Ato privativo do órgão sanitário competente, contendo permissão para o funcionamento dos estabelecimentos que desenvolvam qualquer das atividades sujeitas ao controle sanitário, devendo ser vistoriados os seus produtos, instalações, máquinas, equipamentos, documentos, normas e rotinas técnicas.”

Em mesmo sentido, dispõe
o Código Sanitário do Município de Alta Floresta (Lei no 1.231/2003):

“
Art. 11 – São sujeitos ao controle sanitário municipal os estabelecimentos de interesse da saúde, de comercialização, abastecimento e armazenamento de produtos alimentícios, atividades ambulantes, e congêneres, relacionados no Anexo I.

Parágrafo único – Entende-se por estabelecimento de interesse da saúde aquele que exerça atividade que, direta ou indiretamente, por suas condições de higiene, possa provocar danos à saúde da população
”
.

Por último, a
Lei no 6.437/77 (Configura infrações à legislação sanitária federal, estabelece as sanções respectivas
e dá outras providências):

“
Art
. 10 - São infrações sanitárias:

I -
construir, instalar
ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, laboratórios de produção de medicamentos, drogas, insumos, cosméticos, produtos de higiene, dietéticos, correlatos, ou quaisquer outros estabelecimentos que fabriquem alimentos, aditivos para alimentos, bebidas, embalagens, saneantes e demais produtos que interessem à saúde pública, sem registro, licença e autorizações do órgão sanitário competente ou contrariando as normas legais pertinentes:

Pena - advertência, interdição, cancelamento de autorização e de licença, e/ou multa.

II -
constru
ir, instalar
ou faz
er funcionar hospitais, postos ou casas de saúde, clínicas em geral, casas de repouso, serviços ou unidades de saúde, estabelecimentos ou organizações afins, que se dediquem à promoção, proteção e recuperação da saúde, sem licença do órgão sanitário competente ou contrariando normas legais e regulamentares pertinentes:

Pena - advertência, interdição, cancelamento da licença e/ou multa.

III - instalar ou manter em funcionamento consultórios médicos, odontológicos e de pesquisas clínicas, clínicas de hemodiálise, bancos de sangue, de leite humano, de olhos, e estabelecimentos de atividades afins, institutos de esteticismo, ginástica, fisioterapia e de recuperação, balneários, estâncias hidrominerais, termais, climatéricas, de repouso, e congêneres, gabinetes ou serviços que utilizem aparelhos e equipamentos geradores de raios X, substâncias radioativas, ou radiações ionizantes e outras, estabelecimentos, laboratórios, oficinas e serviços de ótica, de aparelhos ou materiais óticos, de prótese dentária, de aparelhos ou materiais para uso odontológico, ou explorar atividades comerciais, industriais, ou filantrópicas, com a participação de agentes que exerçam profissões ou ocupações técnicas e auxiliares relacionadas com a saúde, sem licença do órgão sanitário competente ou contrariando o disposto nas demais normas legais e regulamentares pertinentes: (Redação dada pela Lei no 9.695 de 1998)

Pena - advertência, intervenção, interdição, cancelamento da licença e/ou multa (Redação dada pela Lei no 9.695 de 1998)
”
[
g.n
].

Embora se saiba que os provimentos judiciais sobre os atos administrativos afetos às políticas públicas não escapem aos limites da separação dos poderes (CR, art. 2o), em especial naquilo que confere ao Poder Executivo a competência para selecionar onde alocará seus recursos, orçamentários e patrimoniais para atendimento da população, afigura-se possível o controle jurisdicional daquelas condutas discricionárias relativamente a determinados aspectos - "v.g." motivação, razoabilidade, proporcionalidade, desvio de poder, juridicidade -,
sobretudo nas hipóteses em que evidenciado o injustificado descumprimento de norma legal ou regulamentar por parte da Administração Pública.

Pautando-me nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, importa frisar que o artigo 37, caput, da CF, também impõe à Administração Pública a observância do princípio da eficiência, sendo certo que não há cogitar de eficiência sem o respeito aos serviços de saúde prestados em prol da sociedade.

Neste contexto, não há dúvidas sobre a situação irregular em que operam as Unidades Básicas de Saúde do Município de Alta Floresta, o que revela o descumprimento não apenas da legislação estadual que trata
do Código Sanitário Estadual (Lei n. 7.110/99)
, Municipal (Lei no 1.231/2003) e
da Lei Federal no 6.437/77
,
como também da Portaria n.o 2.488, de 21/10/2011, do Ministério da Saúde, que definiu, em seu Anexo I, as condições para o regular funcionamento das Unidades Básicas de Saúde no âmbito dos Municípios e do Distrito Federal:

“Da infraestrutura e funcionamento da Atenção Básica

São necessárias à realização das ações de Atenção Básica nos municípios e Distrito Federal:

I - Unidades Básicas de Saúde (UBS) construídas de acordo com as normas sanitárias e tendo como referência o manual de
infraestrutura
do Departamento de Atenção Básica/SAS/ MS;

II -
as
Unidades Básicas de Saúde:

a) devem estar cadastradas no sistema de Cadastro Nacional vigente de acordo com as normas vigentes;

b) Recomenda-se que disponibilizem, conforme orientações e especificações do manual de
infraestrutura
do Departamento de Atenção Básica/SAS/ MS:

1. consultório médico/enfermagem, consultório odontológico e consultório com sanitário, sala multiprofissional de acolhimento à demanda espontânea, sala de administração e gerência e sala de atividades coletivas para os profissionais da Atenção Básica;

2. área de recepção, local para arquivos e registros, sala de procedimentos, sala de vacinas, área de dispensação de medicamentos e sala de armazenagem de medicamentos (quando há dispensação na UBS), sala de inalação coletiva, sala de procedimentos, sala de coleta, sala de curativos, sala de observação, entre outros:

(...)

III - manutenção regular da infraestrutura e dos equipamentos das Unidades Básicas de Saúde;

IV -
existência
e manutenção regular de estoque dos insumos necessários para o funcionamento das unidades básicas de saúde, incluindo dispensação de medicamentos pactuados nacionalmente quando esta dispensação está prevista para serem realizadas naquela UBS;

V -
equipes
multiprofissionais compostas, conforme modalidade das equipes, por médicos, enfermeiros, cirurgiões-dentistas, auxiliar em saúde bucal ou técnico em saúde bucal, auxiliar de enfermagem ou técnico de enfermagem e Agentes Comunitários da Saúde, dentre outros profissionais em função da realidade epidemiológica, institucional e das necessidades de saúde da população;

VI -
cadastro
atualizado dos profissionais que compõe a equipe de atenção básica no sistema de Cadastro Nacional vigente de acordo com as normas vigentes e com as cargas horárias de trabalho informadas e exigidas para cada modalidade;

VII - garantia pela gestão municipal, de acesso ao apoio diagnóstico e laboratorial necessário ao cuidado resolutivo da população; e

VIII - garantia pela gestão municipal, dos fluxos definidos na Rede de Atenção à Saúde entre os diversos pontos de atenção de diferentes configurações tecnológicas, integrados por serviços de apoio logístico, técnico e de gestão, para garantir a integralidade do cuidado”.

Destarte, por estar evidenciada
"in
casu
"
a injurídica omissão administrativa em dar cumprimento às exigências do Ministério da Saúde e às normas técnicas sanitárias
,
cuja observância é condição para funcionamento de todo estabelecimento no território municipal, convenço-me de que justificada a excepcional intervenção do Poder Judiciário, no sentido de se compelir o
ente
a adotar as providências necessárias para regularização d
e suas Unidades Básicas de Saúde
.

Nesta hipótese, em que pese o inconformismo do Apelante, não há falar em indevida interferência na discricionariedade administrativa na execução de política pública, pois se trata, na verdade, de determinar o cumprimento de obrigação prevista na legislação.

Outrossim, a alegação de inviabilidade orçamentá
ria para realizar atos inerentes e de obrigação
intrínseca da Administração Pública (no caso, municipal), qual seja,

assegurar a prestação de serviços de saúde
de modo satisfatório, seguro e eficaz,
não se justifica
. Tratando-se
de unidades que zelam
pelo cumprimento e vigilância do direito
fundamental à saúde
em âmbito público, a importância de
sua
manutenção
é endossada
– principalmente quando analisadas as fotografias e relatórios anexados
no Inquérito Civil, anexado pelo Ministério Público do Estado.

Importa frisar que, embora assim afirme, a Apelante não anexou à peça recursal comprovação fática de que o cumprimento das obrigações impostas
em prol de seus
cidadãos
onerará excessivamente o Município em ponto de
desestabilizar a entrega institucional de seus serviços prestacionais.

Nesse sentido o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE URBANA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à determinação de realização de obras de infraestrutura de mobilidade urbana, demandaria o exame da legislação infraconstitucional local (Lei Municipal 2.022/1959, Lei do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental de Porto Alegre e Lei Estadual 12.371/2005) o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, em face da vedação contida na Súmula 280 do STF.
2. Inexistência, no caso, de violação ao princípio da reserva do possível, visto que não cabe sua invocação quando o Estado se omite na promoção de direitos constitucionalmente garantidos.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem. (ARE 1269451
AgR
, Segunda Turma, Relator Min. EDSON FACHIN, julgamento: 15/09/2021, publicação: 23/09/2021) [
g.n
].

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CRIANÇA DE ATÉ CINCO ANOS DE IDADE – ATENDIMENTO EM CRECHE – EDUCAÇÃO INFANTIL – DIREITO ASSEGURADO PELO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 208, IV, NA REDAÇÃO DADA PELA EC No 53/2006) – COMPREENSÃO GLOBAL DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO –
DEVER JURÍDICO CUJA EXECUÇÃO SE IMPÕE AO PODER PÚBLICO (CF, ART. 211, § 2o) – O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO E NÃO EFETIVADAS PELO PODER PÚBLICO – A FÓRMULA DA RESERVA DO POSSÍVEL NA PERSPECTIVA DA TEORIA DOS CUSTOS DOS DIREITOS: IMPOSSIBILIDADE DE SUA INVOCAÇÃO PARA LEGITIMAR O INJUSTO INADIMPLEMENTO DE DEVERES ESTATAIS DE PRESTAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE IMPOSTOS AO PODER PÚBLICO
– SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2o E 3o DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (RE 1076911
AgR
, Segunda Turma, Min. Celso de Mello, Julgamento: 16/03/2018, Publicação: 11/04/2018) [
g.n
].

Ainda, em repercussão geral, analisado o argumento da reserva do possível ou princípio da separação dos poderes, face ao princípio da dignidade da pessoa humana:

REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DO MPE CONTRA ACÓRDÃO DO TJRS. REFORMA DE SENTENÇA QUE DETERMINAVA A EXECUÇÃO DE OBRAS NA CASA DO ALBERGADO DE URUGUAIANA.
ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DESBORDAMENTO DOS LIMITES DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA.
DECISÃO QUE CONSIDEROU DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE PRESOS MERAS NORMAS PROGRAMÁTICAS. INADMISSIBILIDADE. PRECEITOS QUE TÊM EFICÁCIA PLENA E APLICABIILIDADE IMEDIATA.
INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA E ADEQUADA PARA PRESERVAR O VALOR FUNDAMENTAL DA PESSOA HUMANA.
OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO POSTULADO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA CASSADA PELO TRIBUNAL. I - É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais. II - Supremacia da dignidade da pessoa humana que legitima a intervenção judicial. III - Sentença reformada que, de forma correta, buscava assegurar o respeito à integridade física e moral dos detentos, em observância ao art. 5o, XLIX, da Constituição Federal. IV - Impossibilidade de opor-se à sentença de primeiro grau o argumento da reserva do possível ou princípio da separação dos poderes. V - Recurso conhecido e provido. (RE 592581, Tema 220, Tribunal Pleno, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Julgamento: 13/08/2015, Publicação: 01/02/2016).

Com efeito, de acordo com o previsto no artigo 497, do Código de Processo Civil, revela-se possível a fixação da multa cominat
ória, que tem por objetivo
compelir o Agravante a cumprir a decisão agravada e disponibilizar aos servidores
plena estrutura para o desempenho de suas funções junto ao Conselho
Tutelar
.

Ademais, é de entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça que é possível ao juiz,

ex

officio

ou
por requerimento da parte, a fixação de multa diária cominatória (astreintes) contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer (
STJ
,
Ag
Rg
no REsp 690.483/SC - Rel. Min. José Delgado – DJ de 06.06.2005).

Diferentemente do que ocorre em obrigações de fazer relacionadas à dispensação de medicamentos à titulares específicos (que ingressam com a ação judicial),
onde, de fato, a onerosidade da multa por descumprimento pode ser destinada diretamente à aquisição do medicamento, no presente caso
,
o cumprimento da obrigação de fazer depende de
ações, planejamentos e estruturações inerentes ao exercício da Administração Públ
ica, medidas estas que o simples bloqueio judicial
para satisfação da demanda
não será capaz de suprimir
.

As astreintes têm finalidade coercitiva, razão pela qual o seu valor deve ser fixado de sorte a atingir tal desiderato, desestimulando o descumprimento da obrigação, sem, contudo, extrapolar o limite razoável, o que poderia se transformar em fonte de enriquecimento sem causa.

Na espécie, o valor fixado atendeu tais parâmetros, ressaltando, ainda, que a obrigação imposta
em relação ao prazo fixado alinha-se ao fator de eficácia,
não
se configurando a multa arbitrada como o objetivo principal da determinação
, mas, sim,
o resguardo da
obrigação pretendida
.

Por fim, relativamente à alegação do Apelante de que seriam exíguos os prazos assinalados para cumprimento das obrigações impostas na sentença,
entendo que não lhe socorre melhor razão.

Infere-se dos presentes autos eletrônicos
a Portaria no 207 do Ministério da Saúde, datada de 08.02.2019, que suspendeu a transferência de incentivos financeiros
referentes à Equipe de Saúde da Família do Município de Alta Floresta, diante da constatação de exigência de irregularidades/ improbidades
na
detectadas
nas unidades de saúde municipais,
pela Secretaria d
e Estado de Saúde do Mato Grosso
(Id. 135319864, pág. 169).

Após, consta o Inquérito Civil no 044/2019 (SIMP no 001687-011/2019), instaurado pelo Ministério Público, indicando, entre outros,
que diligenciou ofício ao Município de Alta Floresta para informar quanto as licenças sanitárias da UBS.
Constam, ainda, ofícios remetidos pela então vereadora Elisa Gomes Machado,
informando que “a saúde do município passa por diversas dificuldades, postos com infiltrações, falta de medicamentos na farmácia básica, van da UDR (fisioterapia) quebrada,

além de falta de manutenção de equipamentos, e a Prefeitura Municipal perdendo
recursos por falta de atendimento adequado”
(Id. 135319865, pág. 11)
.

O Ofício no 152/2019, encaminhado ao Prefeito de Alta Floresta/MT, não foi respondido (Id. 135319865, pág. 17).
Após reiteração, foi emitida a Comunicação interna 502/2019, informando, quanto ao ponto das licenças sanitárias, que “as Unidades
B
ásicas de Saúde não contemplam destas licenças sanitária
s, mas a Secretaria de Saúde está providenciando o mais célere possível os trâmites para regularizar a situação”
(Id. 135319865, pág. 37/38)
.

Infere-se que, embora o Município tenha protocolado junto ao Órgão Ministerial um cronograma de execução dos projetos arquitetônicos a serem protocolados na VISA, não restou comprovado sequer o cumprimento do citado cronograma previamente à propositura da ação.

Desnecessárias maiores transcrições das tratativas administrativas, pois evidente que,
de 2019 até o presente momento
,
a questão não foi
atendi
da
pelo Apelante
, perpetuando-se o funcionamento d
e todas as
U
BS
s
do município sem
a devida licença sanitária
e demais autorizações administrativas pendentes.

Mediante tais considerações,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, para
manter
incólume
a sentença recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024